Tribunal: TJBA
Processo: 8008949-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008949-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES BROTAS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO ALVES BROTAS contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO VOTORANTIM S/A.

O autor alegou a existência de juros remuneratórios exorbitantes em contrato de financiamento no valor de R$72.000,00, cujo débito total alcançou R$128.496,00.

Requereu a limitação da taxa de juros a 1% ao mês, a nulidade da capitalização de juros e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuada em contrato de financiamento bancário, com análise da sua conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, bem como da validade de cláusulas em contrato de adesão.

III. Razões de decidir

Rejeitou-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o apelante apresentou fundamentos suficientes para impugnar os termos da sentença.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são automaticamente abusivos, devendo-se verificar se superam uma vez e meia a taxa média de mercado.

No caso, a taxa contratada (2,16% a.m. e 29,24% a.a.) está dentro do limite permitido (3,21% a.m. e 43,44% a.a.), não configurando abusividade.

A capitalização dos juros é válida quando prevista expressamente, sendo suficiente, segundo a Súmula 541/STJ, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A condição de contrato de adesão, por si só, não implica abusividade; não se comprovou desvantagem exagerada ou cláusulas ilegais.

A manutenção do nome do apelante nos cadastros de inadimplência decorre do não reconhecimento de ilegalidade no contrato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar compatível com a média de mercado não configura abusividade. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando pactuada em contrato bancário celebrado após 31/03/2000. 3. A existência de contrato de adesão não implica, por si só, ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado §3º); Decreto 22.626/33; CPC, art. 932, III; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 541/STJ; Súmula 596/STF; Tema 52/STJ (REsp 1.061.530/RS); STJ, AgInt no REsp 2002576/RS; TJBA, APL 80020595820208050113; TJBA, APL 00540429820118050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8008949-19.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
ANTÔNIO ALVES BROTAS
e apelado o
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça